Tribunal: STF
Processo: Rcl 73072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização de Atividade-fim. Reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora dos serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema rg nº 725): Inobservância. Recurso Desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconheceu vínculo empregatício direto do empregado de empresa terceirizada com o Banco Santander, enquadrando-o como bancário e declarando ilícita a terceirização de serviços exercidos em atividade-fim.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do vínculo de emprego fundado na ilicitude da terceirização afronta os precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725; (ii) verificar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas vinculantes da Corte quanto à licitude da terceirização de atividade-fim.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive em atividade-fim, não configurando vínculo de emprego entre o tomador dos serviços e os empregados da empresa prestadora.



    4. O ato reclamado afronta os precedentes obrigatórios desta Corte ao declarar ilícita a terceirização como fundamento para reconhecer vínculo empregatício direto entre o empregado da prestadora e a instituição financeira tomadora, enquadrando-o, inclusive, como bancário.



    5. A aderência entre o ato impugnado e os paradigmas da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) é estrita, pois a decisão regional baseou-se exatamente na ilicitude da terceirização de atividade-fim.



    6. A reclamação visa resguardar a autoridade das decisões do STF, de modo que a cassação do acórdão recorrido deve ser integral, não sendo possível fatiar seus efeitos, já que a fundamentação viciada contaminou todo o raciocínio jurídico empregado.



    7. A liberdade de organização da atividade econômica, reconhecida pela jurisprudência e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), afasta a presunção de fraude pelo simples fato de a terceirização envolver atividade essencial do tomador.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.